Tribunal: TJDFT
Processo: 0702448-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702448-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: DEUSDEDITA SOUTO CAMARGO D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante sobre o pedido de condenação de multa por litigância de má-fé, suscitado ao ID 69791950. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator